Tribunal: CARF
Processo: 12266.723718/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João José Schini Norbiato
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009, 25/02/2009
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO PRAZO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do prazo estabelecido no art. 22 da mesma IN, a depender da data em que a informação deveria ter sido prestada.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CULPA DE TERCEIROS. DESCABIMENTO.
A ação ou omissão do agente da qual decorra uma infração aduaneira o sujeitará à penalidade prevista em lei, independentemente de culpa, sendo incabível, portanto, invocar culpa de terceiros ou opor à Fazenda Nacional convenções particulares para alterar o sujeito passivo da obrigação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.723718/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.211 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009, 25/02/2009
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA
RFB. INCIDÊNCIA A CADA INFORMAÇÃO PRESTADA FORA DO
PRAZO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável a cada informação prestada fora do prazo previsto no
parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 ou do
prazo estabelecido no art. 22 da mesma IN, a depender da data em que a
informação deveria ter sido prestada.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
CULPA DE TERCEIROS. DESCABIMENTO.
A ação ou omissão do agente da qual decorra uma infração aduaneira o
sujeitará à penalidade prevista em lei, independentemente de culpa, sendo
incabível, portanto, invocar culpa de terceiros ou opor à Fazenda Nacional
convenções particulares para alterar o sujeito passivo da obrigação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.723718/2013-69
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0227600/00420/13 (às fls. 02/08), para aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007 e no Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008, incorrendo em
infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos (fls. 04/06) as seguintes
informações que embasaram a presente autuação:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e no Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
DOS FATOS E DA PENALIDADE APLICÁVEL
O Autuado iniciou prodecimento de desconsolidação de conhecimento(s) eletrônico
(s) intempestivamente, conforme demonstrado em tabela anexa.
A desconsolidação intempestiva configura infração por não prestação das
informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil (artigos. 22, III e 50, II da IN 800/2007), e sujeita o transportador à
aplicação de penalidade de multa, conforme rege o art. 45, da IN RFB 800/2007.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB 800/2007 e no ADE Corep 03/2008, para CADA PROCEDIMENTO DE
INÍCIO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVO, o Autuado sujeita-se à
aplicação de MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo com o art. 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n°
6.759/2009.
Fato Gerador
Valor
12/01/2009
R$ 5.000,00
12/01/2009
R$ 5.000,00
12/01/2009
R$ 5.000,00
12/01/2009
R$ 5.000,00
25/02/2009
R$ 5.000,00
(grifo nosso)

TABELA 1

Conhecimento
Tipo
Data do inicio
da
desconsolidação
Hora do inicio
da
desconsolidação
Manifesto
Escala
Porto de
Referência:
porto de
destino do
Master
FG/data
limite: Data
de
atracação
da
embarcação
FG/hora
limite: hora
de
atracação
da
embarcação
Infração
Norma
infringida
da IN
RFB
800/2007
010905019055866 MHBL
27/02/2009
16:52:42h
0109500282013 09000048910
MANAUS
25/02/2009
19:01:00 h
HBL
informado
após o
prazo ou
atracação
Art.22,
III, b c/c
Art. 50,
II
010905001656515
MBL
13/01/2009
13:18:56h
0109500024774 09000000330
MANAUS
12/01/2009
18:40:00 h
HBL
informado
após o
prazo ou
atracação
Art.22,
III, b c/c
Art. 50,
II
010905001658054
MBL
13/01/2009
13:27:S2h
0109500024774 09000000330
MANAUS
12/01/2009
18:40:00 h
HBL
informado
após o
prazo ou
atracação
Art.22,
III, b c/c
Art. 50,
II
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

010905001660113
MBL
13/01/2009
13:09:08h
0109500024774 09000000330
MANAUS
12/01/2009
18:40:00 h
HBL
informado
após o
prazo ou
atracação
Art.22,
III, b c/c
Art. 50,
II
010905001668440
MBL
13/01/2009
13:36:33h
0109500024774 09000000330
MANAUS
12/01/2009
18:40:00 h
HBL
informado
após o
prazo ou
atracação
Art.22,
III, b c/c
Art. 50,
II

Devidamente cientificada, a Recorrente apresentou impugnação (às fls. 41/54) na
qual alegou em suma: (1) que as operações ocorreram no período denominado "período de
contingência", ocasião em que o cumprimento dos prazos da IN 800/2007 não era exigido dos
operadores; (2) que o descumprimento do prazo estabelecido pela IN RFB no 800/2007 deu-se
por culpa de terceiro; (3) que as informações foram prestadas antes de qualquer medida da
fiscalização e que, portanto, estaria configurada a denúncia espontânea e seus efeitos; (4) que os
prazos estabelecidos aplicar-se-iam apenas a transportadores; que sendo ela agente de cargas
estaria configurada sua ilegitimidade passiva; e (5) que em relação a um mesmo fato foi aplicada
mais de uma penalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do
Acórdão no 16-94.027 (fls. 75/89) a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, foram estas as razões de decidir do colegiado a quo:
No que tange à alegação de que as operações ocorreram no período em que o
cumprimento dos prazos da IN 800/2007 não era exigido dos operadores, o colegiado a quo
entendeu que:
No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam
suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o
interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos.
Quanto ao argumento de que o descumprimento do prazo estabelecido pela IN
RFB no 800/2007 deu-se por culpa de terceiro, a decisão esclarece que:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §
2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção do
agente causador da infração.
No que se refere à tese de que as informações foram prestadas antes de qualquer
medida da fiscalização e que, portanto, estaria configurada a denúncia espontânea e seus efeitos,
a decisão de piso dispõe o seguinte:
... aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato volitivo do
agente de carga infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento de
prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da espontaneidade
nesta ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a impunidade,
antes dá a liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua
livre vontade, ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente
cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação
da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na legislação.
Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer
que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de
lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação
aduaneira, que prevê a sua aplicação.
Acerca da alegação de ilegitimidade passiva, o colegiado a quo decidiu que:
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que,
na qualidade de DESCONSOLIDADOR DE CARGA, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC)."
Por fim, no que se refere à tese de que em relação a um mesmo fato foi aplicada
mais de uma penalidade, decidiu a DRJ que:
É correta a cumulação de multas. Tratam-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual
sustenta, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração por vício formal, tendo em vista
que a descrição dos fatos que ensejaram a aplicação da multa não teria sido realizada de forma
clara e completa. No mérito, a Recorrente concentra suas argumentações em três pontos: (1) não
caracterização da infração imposta (incluídos aqui argumentos de que a multa aplicada é
excessiva e viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco); (2) suspensão dos prazos da IN RFB no 800/2007, por ocasião do lançamento; e (3)
configuração da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, entendo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.1. Da violação de princípios constitucionais
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola princípios
constitucionais, diga-se já de plano que não cabe a este Colegiado afastar autuação sob o
argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio. O raio de cognição deste órgão
julgador restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de
incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), veda
aos membros do Conselho afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste particular.

3. Da preliminar
3.1. Do conhecimento
A Recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade do auto de infração por
vício formal. Afirma, em resumo, que “a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa
não foi realizada de forma clara e completa”, que “a autoridade fiscal apenas traz no bojo do
auto uma planilha, que contem alguns poucos dados sobre a suposta infração” e acrescenta que
“não há um detalhamento sobre o que deu ensejo a suposta infração.”.
Nesta linha de entendimento, afirma que não pode exercer amplamente o seu
direito ao contraditório, pois para tanto “é preciso transparência e clareza na exposição dos
fatos”, os quais “não ficaram claros, vez que faltou a conexão entre os fatos, o agente e os
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

fundamentos”. A recorrente complementa que, apesar de fortemente abordados em sua
impugnação, esses aspectos não foram sequer analisados pela decisão de primeira instância.
De início, há que se destacar que, da análise do teor da impugnação, não se
observa uma só menção à nulidade do auto por descrição incompleta dos fatos. Nem mesmo de
forma indireta esse ponto é suscitado. O que se vê, em verdade, é que este é um aspecto que só
veio a ser aventado em sede de Recurso Voluntário.
Nesse contexto, imperioso lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias não
suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Todavia, tratando-se de alegação que envolve uma possível nulidade do auto de
infração por cerceamento de direito de defesa, julgo pertinente seu conhecimento em âmbito de
julgamento do Recurso Voluntário, dado ser uma hipótese de nulidade absoluta do lançamento,
podendo, portanto, ser conhecida de ofício em qualquer instância.

3.2. Do voto
Pois bem. Passando à análise da preliminar, registro de plano que não vislumbro
nulidade no auto de infração em questão, já que este foi lavrado por ocupante do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
constituição do crédito tributário, e conta com todos os requisitos formais exigidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72.
Inclusive, constata-se que a descrição dos fatos contida no auto de infração (às fls
04/05), conjuntamente com a tabela nela citada (às fls 06), cujo teor já fora reproduzido no
relatório do presente acórdão, é suficientemente completa e descreve de maneira detalhada os
fatos que ensejaram a aplicação da penalidade. Tanto é assim que permitiu à Recorrente suscitar
uma ampla discussão acerca do mérito em sua impugnação e no presente Recurso, o que é
incompatível com a tese de cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.

4. Do mérito
No que tange ao mérito, a Recorrente aborda em sua peça recursal três pontos: (1)
Da não caracterização da infração imposta; (2) Da suspensão dos prazos da IN RFB no 800/2007;
e (3) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

4.1. Da suspensão dos prazos da IN RFB no 800/2007
Dos temas trazidos à discussão de mérito, comecemos pela análise da alegada
suspensão de prazos.
A Recorrente sustenta que o fato gerador da multa ocorreu em um momento em
que os prazos da IN RFB No 800/2007 estavam suspensos por força de seu art. 50, cuja redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008, assim dispõe:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Alega a Recorrente que “os fatos geradores indicados no auto de infração datam,
justamente 12/01/2009 e 25/02/2009, portanto, dentro do período de adaptação à nova
legislação, antes de ser obrigatório o prazo de antecedência.”.
Nota-se que o argumento da Recorrente está alicerçado no disposto no caput do
art. 50. Contudo, da leitura do parágrafo único deste artigo vê-se logo que, em que pese a
suspensão da eficácia do art. 22, o transportador não ficou totalmente eximido de prestar
informações dentro de determinados marcos temporais.
Neste ponto, é preciso lembrar que “transportador”, para os fins da IN RFB no
800/2007, é um conceito relativamente amplo, o qual se encontra previsto em seu art. 2o, § 1o,
inciso IV, in verbis:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Assim, para a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido no inciso II do
parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de informações a partir de abril de 2009,
o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
Como, no caso concreto, as atracações ocorreram nos dias 12/01/2009 e
25/02/2009 (extratos de escala às fls. 11 e 09, respectivamente), portanto antes de 1o de abril de
2009, a Recorrente estava sujeita ao prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 50, ou
seja, a informação sobre as cargas transportadas – no caso, a desconsolidação – deveria ter
ocorrido antes da atracação.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Da não caracterização da infração imposta
Neste ponto, a Recorrente defende (1) que as informações foram prestadas; (2)
que a tipicidade da infração não restou configurada; que houve um mero ajuste de informações
relativas ao conhecimento filhote; (3) que atrasos incorridos pelo transportador repercutem
diretamente em sua atividade; (4) que juntou na impugnação apresentada, o termo de
responsabilidade assinado pelo importador assumindo a responsabilidade pelo ajuste das
informações solicitadas; que em situações semelhantes e análogas, a COSIT, através da solução
de consulta de 14/02/2008, definiu que a multa APLICADA AO TRANSPORTADOR
DEVERÁ SER ÚNICA, POR NAVIO; (5) que foram aplicadas 4 MULTAS para o manifesto
0109500024774, escala 09000000330, sendo que se trata de uma MESMA OPERAÇÃO, o que é
totalmente vedado pela ORIENTAÇÃO refletida na Solução de Consulta Interna – SCI COSIT
no 8/2008; (6) que a Receita Federal estaria revendo sua postura em relação a esta penalidade; e
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

(7) que a multa aplicada é excessiva e viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco.
A alegação de que a aplicação da multa viola princípios constitucionais já foi
abordada anteriormente neste voto. Passemos, então, à cognição dos demais pontos.

4.2.1. Da atipicidade da conduta. Da Responsabilidade de Terceiro.
A Recorrente defende que as informações foram prestadas; que a tipicidade da
infração não restou configurada; que houve um mero ajuste de informações relativas ao
conhecimento filhote; que atrasos incorridos pelo transportador repercutem diretamente em sua
atividade; e que juntou, na impugnação apresentada, o termo de responsabilidade assinado pelo
importador assumindo a responsabilidade pelo ajuste das informações solicitadas.
A fim de avaliar a pertinência de tais argumentos, partamos da determinação de
qual conduta a autoridade administrativa reputa ser infração à legislação passível da aplicação da
multa que ora se discute. De acordo com o auto de infração (fls. 04):
O Autuado iniciou prodecimento de desconsolidação de conhecimento(s) eletrônico
(s) intempestivamente, conforme demonstrado em tabela anexa.
A desconsolidação intempestiva configura infração por não prestação das
informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil (artigos. 22, III e 50, II da IN 800/2007), e sujeita o transportador à aplicação de
penalidade de multa, conforme rege o art. 45, da IN RFB 800/2007.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB 800/2007 e no ADE Corep 03/2008, para CADA PROCEDIMENTO DE
INÍCIO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVO, o Autuado sujeita-se à
aplicação de MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo com o art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n°
6.759/2009. (grifos nossos)
* A Tabela citada foi replicada no relatório do presente acórdão.
Assim, segundo o auto, desconsolidações de conhecimentos eletrônicos foram
informadas fora do prazo, ensejando a aplicação da penalidade.
Posto isso, vejamos quais seriam, segundo as normas, as informações e em que
prazos o agente de cargas deveria prestá-las, sob pena de incorrer em infração punível com a
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n° 37/1966.
Os prazos já foram tratamos quando do julgamento do ponto “Da suspensão dos
prazos da IN RFB no 800/2007”. Já quanto às informações que devem ser prestadas na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, cumpre observar as orientações contidas na Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 4/2/2016, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com
a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifo nosso)
Conforme explicitado pela SCI, à cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na IN RFB no 800/2007 é cabível a aplicação de
uma multa distinta. Sendo assim, vejamos quais são as informações a serem prestadas na
desconsolidação e quem são os responsáveis por prestá-las, segundo a citada instrução
normativa:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório. (grifo nosso)
Observa-se que o disposto no art. 10, IV (informação da desconsolidação),
corresponde à categoria de informação que, segundo a atuação, foi prestada de maneira
intempestiva. Conforme o art. 18, a desconsolidação será informada pelo agente de carga que
constar como consignatário do CE genérico. Por sua vez, o art. 17 estabelece quais as
informações a serem prestadas na desconsolidação.
De acordo a tabela anexa ao auto de infração (fls. 06), a desconsolidação dos
conhecimentos eletrônicos genéricos de números 010905019055866, 010905001656515,
010905001658054, 010905001660113 e 010905001668440 foi informada após a atração da
embarcação.
Da análise da documentação acostada aos autos contata-se que o conhecimento
(MHBL) no 010905019055866 está vinculado ao manifesto no 0109500282013, que, por sua vez,
fora informado no Extrato de Escala da embarcação 9160944 - K-WIND (às fls. 09/10), onde se
observa que a atracação ocorreu em 25/02/2009. Consultando o extrato do conhecimento no
010905019055866 (fls. 33/36), confirma-se que sua desconsolidação ocorreu apenas em
27/02/2009, exatamente no horário que consta na tabela anexa ao auto. Portanto, após a
atracação.
Já os
conhecimentos
(MBL) no 010905001656515, 010905001658054,
010905001660113 e 010905001668440 estão vinculados ao manifesto no 0109500024774, que,
por sua vez, fora informado no Extrato de Escala da embarcação 9071272 - AUSTRIA (às fls.
11/12), onde se observa que a atracação ocorreu em 12/01/2009. Consultando os extratos de
tais conhecimentos (às fls.13/32), confirma-se que suas desconsolidações ocorreram apenas em
13/01/2009, exatamente nos horários que constam na tabela anexa ao auto. Portanto, também
após a atracação.
Diante disso, não procede o argumento da Recorrente de que prestou as
informações no prazo ou que a tipicidade não restou configurada. Na documentação juntada aos
autos, está claro que as informações das desconsolidações dos referidos conhecimentos foram
prestadas pelo agente de cargas (a Recorrente) fora do prazo legal.
Quanto ao atraso na informação ter sido motivado por culpa de terceiros, é
necessário destacar que a prestação das informações sobre as desconsolidações é de
responsabilidade do agente de carga, a quem incumbe fornecê-las nos prazos e na forma
estabelecidos pela RFB, já que se as informações não forem prestadas com uma antecedência
mínima, certamente os controles aduaneiros ficariam prejudicados ou inviabilizados.
O simples descumprimento dos prazos fixados já dá ensejo à aplicação da
penalidade. Sob essa perspectiva, a apuração da infração assume um viés objetivo (art. 94, § 2o,
Decreto-Lei n° 37/1966). Assim, descabe invocar eventual culpa de terceiros pelo não
cumprimento de prazos pelo agente de cargas e muito menos opor à Fazenda Nacional
convenções particulares que visem alterar o sujeito passivo da obrigação, como é o caso do termo
de reponsabilidade assinado pelo importador, que a Recorrente cita em seu Recurso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

4.2.2. Da aplicação de mais de uma penalidade em relação a um mesmo fato
Em suas razões, a Recorrente argumenta que fora aplicada mais de uma
penalidade em relação a uma mesma operação e que “considerando situações semelhantes e
análogas, a própria COSIT, através da solução de consulta de 14/02/2008, definiu que a multa
APLICADA AO TRANSPORTADOR DEVERÁ SER ÚNICA, POR NAVIO”.
A Recorrente acrescenta que “de mais a mais, o auto de infração violou os termos
da mencionada consulta, uma vez que aplicou 4 MULTAS para o manifesto 0109500024774,
escala 09000000330, sendo que se trata de uma MESMA OPERAÇÃO, o que é totalmente
vedado pela ORIENTAÇÃO refletida na Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no 8/2008.”.
Acerca do argumento de que foram aplicadas 4 MULTAS para o manifesto
0109500024774, restou claro na decisão do item anterior que as multas foram aplicadas para
cada uma das desconsolidações de carga informadas fora do prazo. A multa, portanto, não é por
manifesto, como afirma a Recorrente, mas, sim, pela informação extemporânea das
desconsolidações, a qual consiste, segundo o art. 17 da IN RFB no 800/2007, na identificação do
CE como genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados e a inclusão
de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados
Quanto ao argumento de que em situações semelhantes e análogas, a própria
COSIT, através da solução de consulta de 14/02/2008, definiu que a multa APLICADA AO
TRANSPORTADOR DEVERÁ SER ÚNICA, POR NAVIO, vejamos o que diz a ementa
mencionada SCI, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração. (grifos nossos)
De plano é possível constatar que esta SCI aborda especificamente a informação
de dados de embarque na exportação, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no
presente processo.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que a multa aplicada ao
transportador deverá ser única por navio, com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
14/2/2008. Não só por essa SCI abordar especificamente o despacho de exportação, mas,
principalmente, porque os conhecimentos de carga genéricos no 010905019055866,
010905001656515, 010905001658054, 010905001660113 e 010905001668440 prestam
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

informações sobre desconsolidações distintas, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit
no 2, de 4/2/2016.
Ademais, se não é permitido à autoridade tributária deixar de aplicar a norma
tributária sob o argumento de inconstitucionalidade, muito menos lhe é facultado deixar de exigir
o cumprimento da penalidade, ou ainda reduzir-lhe o valor, com base em analogia, como suscita
a Recorrente em seu Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2.3. Da revisão do entendimento da RFB sobre a aplicação de penalidade
por descumprimento de prazos.
A Recorrente alega que a revogação do “CAPÍTULO IV”, da INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007, que trata “DAS INFRAÇÕES E
PENALIDADES”, pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.473, DE 02 DE JUNHO DE
2014, é claro indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura adotada em relação à
aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas.
Todavia, não parece ser este o caso, ou pelo mesmo não se trata de uma mudança
no sentido atribuído pela Recorrente. Pois vejamos:
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha promovido a revogação do citado
capítulo, ela em nada modificou os prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam
previstos no art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da
aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66, conforme
entendimento esposado pela própria Receita Federal na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit,
de 4 de fevereiro de 2016.
Além disso, cumpre destacar que, se um primeiro momento o capítulo que trata
das “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” foi formalmente revogado pela IN No 1.473/2014,
com o advento da IN RFB No 2044/2021, o procedimento de controle de prazos e da aplicação de
penalidades em razão de seu descumprimento ganhou nova ênfase, dada a inclusão dos arts. 44-
D e 44-E à IN RFB No 800/2007 por aquela IN, in verbis:
Art. 44-D. Os prazos previstos nessa Instrução Normativa serão controlados
automaticamente pelo sistema e poderão resultar em ocorrências registradas em
nome do interveniente. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19
de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 1o O interveniente poderá ser responsabilizado pelas ocorrências a que der causa,
bem assim por aquelas a que derem causa seus prepostos, empregados,
contratados ou subcontratados. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021)
§ 2o O interessado poderá solicitar, de forma justificada, até o 15o dia do mês
subsequente ao registro da ocorrência gerada pelo sistema, a sua exclusão à unidade da
RFB responsável pela apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

§ 3o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil designado deverá analisar as
ocorrências registradas em sistema, assim como as eventuais solicitações formalizadas
no termos do § 2o do caput, até o fim do mês subsequente ao de seu registro.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 4o Em caso de insubsistência da ocorrência gerada, de deferimento de justificativa
apresentada pelo interveniente ou de prazo insuficiente para conclusão da análise, o
Auditor-Fiscal da RFB responsável deverá excluir ou sobrestar, conforme o caso, a
ocorrência da relação que será submetida ao procedimento de lançamento. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 5o A ocorrência excluída ou sobrestada poderá, dentro do prazo decadencial, ser
novamente incluída para lançamento da infração por Auditor-Fiscal da RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
Art. 44-E. As ocorrências não excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do
art. 44-D serão objeto de lançamento a ser formalizado por meio de notificação de
lançamento eletrônico (NLE). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044,
de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021)
§ 1o O interessado deverá ser cientificado da notificação de lançamento nos termos
dispostos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 2o A notificação de lançamento não prejudica a imposição de outras penalidades
previstas na legislação, a exigência dos tributos incidentes e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de
agosto de 2021) (grifos nossos)
Note-se que a IN RFB No 2044/2021 promoveu uma evolução do procedimento,
com os prazos previstos na IN RFB No 800/2007 sendo controlados automaticamente pelo
sistema, o que pode acarretar o registro de ocorrências em nome do interveniente e,
consequentemente, a imputação de responsabilidade no caso de descumprimento.
Além disso, o caput do art. 44-E é claro ao dispor que “as ocorrências não
excluídas ou não sobrestadas nos termos do § 4o do art. 44-D serão objeto de lançamento a ser
formalizado por meio de notificação de lançamento eletrônico”. Constata-se, portanto, que não
só as penalidades pelo descumprimento de prazo não deixaram de existir como também
passaram a ser identificadas e notificadas de forma eletrônica.
Por fim, a revogação do capítulo “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES” pela
IN No 1.473/2014 não poderia implicar a extinção da multa, pois, obviamente, por força do
disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não eram os dispositivos deste capítulo que
fundamentavam a penalidade. Eles simplesmente ofereciam a interpretação da Receita Federal
quanto à aplicação da multa, algo que hoje é feito através da SCI no 2, de 4 de fevereiro de 2016.
O fundamento da penalidade em questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do
Decreto-Lei n° 37/66; norma com status de lei em sentido estrito que segue vigente.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

Portanto, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
extemporâneas não procede.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que “ainda que eventual
informação tenha sido prestada posteriormente, e isto para atender às exigências legais, o
registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas
ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade”.
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesses termos, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.211 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723718/2013-69

Fl. 170
DF CARF MF
Original